Tribunal: TJBA
Processo: 8072829-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072829-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSE ALBERTO VAZ SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE COERCITIVA. LEGALIDADE DA COMINAÇÃO DE
ASTREINTES
. PERIODICIDADE DA MULTA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER QUE SE REPETE MENSALMENTE. MULTA FIXADA NA ORIGEM EM CARÁTER DIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE DA MULTA ALTERADA PARA MENSAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8072829-51.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO PAN S.A.
e em que é agravado
JOSE ALBERTO VAZ SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça